Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-18.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000277-18.2023.8.05.0046 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO Advogado(s): MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY, SONIA SILVA CALDAS APELADO: EVANUZIA PEREIRA DE SOUZA SANTANA e outros (4) Advogado(s):MARCELO LYRIO SOUZA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) DETERMINADA PELO JUÍZO DE OFÍCIO. CONSECTÁRIO LÓGICO DA RESTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA TRIBUTÁRIA INSTRUMENTAL. PEDIDO IMPLÍCITO COMPREENDIDO NA ANÁLISE SISTEMÁTICA DA DEMANDA (ART. 322, § 2º, DO CPC). VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. MÉRITO. FORMA DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ENQUADRAMENTO COMO RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). EXEGESE DO ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 368 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPASSE EXTRAORDINÁRIO REALIZADO EM PARCELA ÚNICA, MAS REFERENTE A DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS GERADAS ENTRE OS ANOS DE 1997 E 2006. TRIBUTAÇÃO EM PARCELA ÚNICA (REGIME DE CAIXA) QUE ACARRETA GRAVE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA RECOLHIDA INDEVIDAMENTE A MAIOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cansanção contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cansanção que, em ação de repetição de indébito tributário promovida por professores municipais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição do Imposto de Renda cobrado por regime de caixa sobre os repasses do precatório do FUNDEF, impondo a observância do regime de competência e a retificação da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal resume-se a: (i) definir se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita ao impor de ofício a obrigação de fazer voltada à retificação da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) perante a Receita Federal, sem pedido expresso dos autores; e (ii) apurar a legalidade da retenção do Imposto de Renda sob o regime de caixa na alíquota de 27,5% sobre o montante global do rateio do precatório do FUNDEF pago de forma acumulada aos servidores públicos do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de julgamento extra petita deve ser afastada. A retificação de dados tributários enviados ao Fisco, por consistir em dever instrumental de caráter acessório (conforme os artigos 113, § 2º, do Código Tributário Nacional e 322, § 2º, do Código de Processo Civil), constitui mero consectário lógico decorrente da revisão judicial que alterou o regime da obrigação tributária principal, tratando-se de medida operacional indispensável à viabilidade e execução da repetição do indébito. 4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que as obrigações acessórias tributárias ostentam caráter autônomo e instrumental e devem ser ajustadas em consonância com a declaração judicial de inexistência ou parcial alteração da relação tributária principal. 5. No mérito, conquanto se reconheça a natureza remuneratória do abono pago aos professores a título de complementação dos repasses do FUNDEF por implicar acréscimo patrimonial (art. 43 do Código Tributário Nacional), a retenção do imposto sobre a renda pelo regime de caixa gera indevida distorção fiscal na carga tributária do contribuinte. 6. A cobrança de Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos auferidos de forma acumulada deve obrigatoriamente se submeter ao regime de competência, com a aplicação das alíquotas e faixas de isenção vigentes em cada mês do período de referência (1997 a 2006) a que se destinavam as diferenças remuneratórias, consoante tese de observância obrigatória fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 614.406/RS (Tema 368/STF). 7. Demonstrada a retenção fiscal excessiva promovida pela municipalidade por meio da aplicação do regime de caixa sobre o valor total pago acumuladamente, subsiste para os servidores o direito à restituição das quantias retidas a maior, com a devida liquidação do julgado e aplicação de atualização monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Teses de julgamento: a) A determinação de retificação de dados da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) perante a Receita Federal não configura julgamento extra petita, consistindo em obrigação acessória de caráter puramente instrumental e consectário lógico e indispensável do acolhimento do pedido de restituição de Imposto de Renda retido a maior. b) O Imposto de Renda incidente sobre valores de rateio do precatório do FUNDEF pagos acumuladamente a profissionais do magistério deve observar o regime de competência (RRA), na forma descrita pelo art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, aplicando-se a alíquota correspondente à competência de cada mês de referência dos atrasados. Referências normativas: Constituição Federal de 1988, arts. 145, § 1º, 150, II e IV, e 153, III; Código de Processo Civil de 2015, arts. 141, 322, § 2º, 492, 536 e 85, § 11; Código Tributário Nacional, arts. 43, 113, § 2º, e 165; Lei Federal nº 7.713/1988, art. 12-A; STF, RE 614.406/RS, Relator original Min. Rosa Weber, Relator para acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014 (Tema 368 de Repercussão Geral); STJ, AgInt nos EREsp 1.705.989/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 25/09/2019; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8034549-50.2021.8.05.0000, Relator Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, publicado em 28/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000277-18.2023.8.05.0046, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE CANSANCAO e, como apelados, EVANUZIA PEREIRA DE SOUZA SANTANA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA